Tribunal: TJSP
Processo: 1019577-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, na falta de prova em contrário – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento do recurso especial repetitivo no 1639320/SP – Ação parcialmente procedente – Sentença reformada neste ponto – Manutenção da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, na falta de prova em contrário – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento do recurso especial repetitivo no 1639320/SP – Ação parcialmente procedente – Sentença reformada neste ponto – Manutenção da sucumbência mínima do Banco-réu, arcando a autora exclusivamente com os ônus sucumbenciais – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015 – Recurso provido em parte.